Tribunal: TJMT
Processo: 1005438-24.2025.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005438-24.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LAURA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 568.138.481-00 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005438-24.2025.811.0004

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: LAURA PEREIRA DE SOUSA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO BMG S/A contra sentença que, em ação de reparação por danos morais e repetição de indébito c/c nulidade contratual por juros abusivos, proposta por LAURA PEREIRA DE SOUSA, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), converteu-o em contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores pagos a maior, fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e condenou a instituição financeira ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A parte apelante suscitou preliminares de prescrição trienal e decadência do direito à anulação do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há prescrição ou decadência da pretensão inicial; (ii) avaliar a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável; (iii) definir se é cabível a conversão da operação em contrato de empréstimo consignado; (iv) analisar a legitimidade da condenação por danos morais e da forma de repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se reconhece a prescrição ou a decadência, pois se trata de obrigação de trato sucessivo, sendo o termo inicial o vencimento da última parcela ou o último desconto efetuado, conforme jurisprudência consolidada.

A instituição financeira não demonstrou ter fornecido à consumidora informações claras e suficientes acerca da contratação de cartão de crédito com RMC, em violação aos arts. 6o, III, e 54, § 3o, do CDC.

A ausência de elementos caracterizadores do uso de cartão de crédito como faturas, saques com cartão, rotatividade evidencia vício de consentimento e falha no dever de informação, legitimando a readequação contratual para empréstimo consignado com base na taxa média de mercado vigente à época.

A conversão da modalidade contratual encontra respaldo na jurisprudência diante da prática reiterada de instituições financeiras em mascarar contratos de cartão de crédito como empréstimos consignados.

A condenação ao pagamento de danos morais é cabível, uma vez que a conduta da instituição financeira causou prejuízo à consumidora, violando princípios da boa-fé, transparência e proteção ao consumidor.

O valor arbitrado a título de danos morais, R$ 5.000,00, mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, diante da ausência de prova de má-fé da instituição financeira, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão de revisar contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) submete-se à prescrição quinquenal, por se tratar de relação de trato sucessivo, sendo inaplicável a prescrição trienal do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil.

Não se aplica a decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil a contratos de trato sucessivo com efeitos que se renovam no tempo.

A ausência de prova da ciência inequívoca do consumidor sobre a modalidade contratada configura vício de consentimento e falha na prestação do serviço.

É válida a conversão do contrato de cartão de crédito com RMC em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé.

A imposição ao consumidor de modalidade contratual mais onerosa, sem informação adequada, autoriza a indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e VIII, 42, parágrafo único, e 54, §3o; CC, arts. 178, II e 206, §3o, IV; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1015085-34.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2024, DJE 15/03/2024; TJMT, 1003823-27.2024.8.11.0006, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23/06/2025; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2023, DJE 31/07/2023; TJMT, N.U 1001088-68.2024.8.11.0055, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 02/07/2025, DJE 02/07/2025. STJ, EAREsp 676.608; STJ, REsp 1866230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/09/2020, DJe 28/09/2020.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005438-24.2025.811.0004

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: LAURA PEREIRA DE SOUSA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BMG S/A,
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébitos C/C Nulidade Contratual por Juros Abusivos,
ajuizada por
LAURA PEREIRA DE SOUSA
, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) objeto da lide e, converter o referido negócio jurídico em um contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro do valores pagos a maior, condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos morais, além do pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o recorrente, alega, em preliminar:

(i) ocorrência de prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3o, IV, do Código Civil, dado que os descontos no benefício previdenciário da autora teriam iniciado em 2009, e a demanda apenas foi ajuizada em 2025.

(ii) ocorrência de decadência, na forma do art. 178, II, do Código Civil, por ter transcorrido mais de quatro anos desde a contratação até o pedido de anulação do contrato.

No mérito, sustenta:

(i) a validade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC (Reserva de Margem Consignável), alegando ciência inequívoca da autora quanto à modalidade contratada, diante de comprovados pagamentos complementares de faturas e saques realizados.

(ii) a impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, por se tratarem de modalidades jurídicas e operacionais distintas, o que tornaria a obrigação de fazer determinada na sentença uma imposição impossível.

(iii) ausência de má-fé na cobrança dos valores, razão pela qual não seria cabível a restituição em dobro, devendo esta, caso mantida, ser em forma simples.

(iv) inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço que justifique a indenização por danos morais, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório de R$ 5.000,00, por considerá-lo excessivo.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (id. 324952378), LAURA PEREIRA DE SOUZA pugna pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença.

O preparo recursal foi devidamente recolhido pela apelante, conforme comprovante de id. 325523368.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DA PRESCRIÇÃO

O banco requerido alegou prejudicial de mérito consubstanciada na prescrição da pretensão deduzida nos autos porque o contrato foi celebrado há anos.

Todavia, a questão está mais do que pacificada no sentido de que, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, o marco a ser utilizado é a data do vencimento da última parcela da obrigação contratada.

A propósito, eis a jurisprudência:

“TJMT – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E DANOS MORAIS- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA– MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição Rejeitada.”
(N.U 1015085-34.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024).

Assim,
DEIXO DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO
porque não ultrapassado o prazo correspondente para o ajuizamento da ação.

VOTO PRELIMINAR - DA DECADÊNCIA

A parte demandada arguiu prejudicial de mérito consubstanciada na decadência prescrição da pretensão deduzida nos autos porque a contratação ultrapassa o prazo de 04 anos previsto no art. 178, II, do Código Civil.

Contudo, sabe-se que ao caso em questão não se aplica a regra do artigo acima mencionado, já que estamos a tratar de obrigação de trato sucessivo que se prolonga no tempo e, obsta, por consequência, a fluência do prazo decadencial.

A propósito:

“TJMT – E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECADÊNCIA REJEITADA – TRATO SUCESSIVO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS –AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – COMPATIBILIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição rejeitada. Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. No caso em que estipulada expressamente a taxa de juros e inexistindo abusividade nos juros remuneratórios, uma vez verificada a compatibilidade com a média indicada pelo BACEN para a espécie, há que se manter aquele percentual contratado.”
(TJ-MT 10127519520208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022).

Diante disso,
DEIXO DE RECONHECER A DECADÊNCIA
porque não ultrapassado o prazo correspondente e, passo, doravante, ao mérito da ação.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende dos autos, trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BMG S/A,
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébitos C/C Nulidade Contratual por Juros Abusivos,
ajuizada por
LAURA PEREIRA DE SOUSA
, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) objeto da lide e, converter o referido negócio jurídico em um contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro do valores pagos a maior, condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos morais, além do pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O
BANCO BMG S/A
defende que a contratação foi regular e que os descontos se deram com amparo legal e contratual, pleiteando a reforma da sentença para que seja afastada a conversão do contrato de empréstimo de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado e a exclusão do dano moral arbitrado.

O autor afirma que buscava contratar um empréstimo consignado tradicional, mas que lhe foi imposta operação financeira diversa, qual seja, cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem que houvesse ciência inequívoca dessa modalidade.

Pois bem.

Consoante o art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Além disso, o art. 54, §3o, do CDC impõe aos contratos de adesão o dever de redação clara, com destaque às cláusulas limitativas de direito.

É de se exigir, portanto, que a instituição financeira comprove a regularidade da contratação, apresentando o instrumento contratual com as cláusulas claras e inequívocas, o que não ocorreu.

Isso porque
a

instituição financeira não trouxe aos autos qualquer contrato que demonstrasse a contratação em condições mais onerosas ao consumidor, sendo imprescindível, diante da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC), que fizesse prova robusta da regularidade da contratação.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a prática reiterada de instituições financeiras que, sob a aparência de empréstimo consignado, realizam operação de saque por cartão de crédito, impondo ao consumidor encargos financeiros significativamente superiores aos de um empréstimo consignado puro e simples.

Neste seguimento:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIA “CARTÃO BENEFÍCIO CONSIGNADO”. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALTA DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 6o, III, CDC. RECURSO DESPROVIDO. O conjunto probatório evidencia a irregularidade da contratação, diante da ausência de informações claras a respeito da modalidade de empréstimo, não havendo menção a “cartão de crédito”, o que dá margem ao vício de consentimento.” Recurso desprovido.
(TJMT 1003823-27.2024.8.11.0006, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora: Desa. Maria Helena Povoas, Data de Julgamento: 23/06/2025).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “error in judicando”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.
(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

Importante destacar também que, a despeito da alegação de ciência da parte consumidora, não há nos autos comprovação de que o autor tenha efetivamente tido acesso ou recebido cartão, fatura, código de segurança, ou qualquer dos elementos estruturantes de um cartão de crédito, tampouco se verifica a existência de cláusulas que prevejam rotatividade, encargos de crédito rotativo, ou outras características que sustentem a tese da apelante.

Logo, diante da ausência de juntada, aos autos, de documentos essenciais à plena compreensão da avença, impõe-se o reconhecimento da prática abusiva, em razão da violação ao dever de informação, circunstância que autoriza a readequação contratual.

Desse modo, correta se mostra a conversão da operação para a modalidade de empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações dessa natureza, vigente à época da contratação, tal como decidido em primeiro grau.

No que se refere à condenação por danos morais, o valor arbitrado na origem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, a conduta da instituição financeira, ao induzir a consumidora a erro mediante a imposição de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), quando pretendia firmar empréstimo consignado tradicional, traduz evidente falha na prestação do serviço e violação aos deveres de boa-fé e transparência, sendo suficiente para ensejar o abalo moral indenizável.

No tocante ao
quantum
indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o montante fixado seja capaz de compensar o sofrimento da parte lesada, sem, contudo, ocasionar enriquecimento sem causa, e ainda desestimular a reiteração de práticas semelhantes pela instituição financeira.

Assim, considerando a extensão do dano, a natureza da ofensa, a condição econômica das partes e os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em hipóteses análogas, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e suficiente, razão pela qual deve ser mantido nos termos do édito sentencial.

Noutra senda, em relação ao pedido devolução dos valores indevidamente descontados, consigno que a restituição deverá ser realizada forma simples, ante a ausência de elementos que expressem a má-fé do Apelado, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DO CONTRATO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E DO PEDIDO RECONVENCIONAL – SEGURO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO - PRESTAÇÃO DE CONTAS – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA –
REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA
- RECURSO DESPROVIDO.

1 - O STJ no julgamento dos REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese vinculante do Tema 972, pacificou entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não há ilegalidade dessa cobrança.

2 - “As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. - Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém, tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.” (REsp 1866230/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

3 – A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, pois a exigência dos encargos contratuais, até a declaração judicial de abusividade, não caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, o que afasta a hipótese de incidência da repetição de indébito em dobro fixada na tese aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608.

4 – Recurso desprovido. (N.U 1001088-68.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025)”
(Destaquei)

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apelo, apenas para determinar a restituição dos valores descontados indevidamente na forma simples.

Inaplicável a regra do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025